Tribunal: STF
Processo: HC 56780
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - COMPETÊNCIA - CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR
DE ESTADO-MEMBRO.
COM A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A LETRA 'D', DO PARAGRAFO 1, DO ART. 144  DA  EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69, E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL
O PROCESSAMENTO E CONSEQUENTE JULGAMENTO DE CRIMES PRATICADOS POR
INTEGRANTES DAS POLICIAS MILITARES, QUANDO TIPIFICADOS NAS LEIS
PENAIS MILITARES.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, ANULADO O PROCESSO-CRIME A PARTIR DA
DENUNCIA, INCLUSIVE.